Tribunal: TJPA
Processo: 0800062-50.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800062-50.2018.8.14.0021

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EMILIA DA SILVA E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Pan S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, diante da não comprovação do preparo recursal no momento oportuno. A instituição bancária foi intimada para o recolhimento em dobro das custas processuais, sem que tenha havido a devida comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica sem o nome do advogado responsável é válida e se a falta de comprovação do preparo acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação eletrônica foi realizada de maneira válida, conforme o artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, e a ausência do nome do advogado no Diário de Justiça não prejudicou a ciência da decisão.
4. Não havendo a devida comprovação do preparo no prazo legal, mantém-se a deserção do recurso, conforme o artigo 1.007, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a intimação eletrônica para recolhimento de custas, mesmo sem o nome do advogado no Diário de Justiça Eletrônico, e a ausência de comprovação do preparo acarreta a deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.731/TO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/9/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800062-50.2018.814.0021

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A.

AGRAVADA: EMÍLIA DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Pan S/A (Id. 20502623) contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da não comprovação do preparo recursal no momento oportuno, cuja ementa transcreve-se a seguir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. INÉRCIA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.

1.A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e a efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo, a guia do preparo recursal e o comprovante de pagamento desta última.

2.Não comprovado o preparo na interposição do recurso, com a juntada do relatório de custas, fora concedido prazo para tanto, ou o recolhimento em dobro, não tendo havido manifestação, sendo assim, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do citado diploma legal, por consequência, inadmissível.

3.Não conhecimento do Recurso de Apelação Cível, diante a sua inadmissibilidade face à deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Na origem, o Banco Pan S/A interpôs recurso de apelação após ser condenado em ação ajuizada por Emília da Silva e Silva. Ocorreu uma intimação para o pagamento das custas processuais em dobro, contudo, o recurso foi considerado inadmissível por deserção devido ao não cumprimento desse recolhimento, conforme decisão baseada no art. 932, III, do CPC.

Em suas razões, sob o Id. 20502623, o agravante Banco Pan S/A alega que a intimação para o recolhimento das custas foi nula, pois não continha o nome do advogado responsável, conforme o exigido pelo art. 272, §2º, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inválida a decisão que determinou a deserção do recurso. Assim, requer a nulidade da intimação e a reabertura do prazo para o cumprimento das obrigações processuais, com o consequente conhecimento e provimento da apelação.

Ao final, pleiteia o julgamento direto da apelação, em nome da economia processual, caso seja acolhido o agravo interno.

Petição da Defensoria Pública Estadual informando ciência do ato ordinatório que determinou a intimação do interessado para oferecer contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 21646425).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia neste agravo restringe-se à validade da intimação para o recolhimento das custas complementares em dobro e, consequentemente, à caracterização da deserção. A análise concentra-se em verificar se a intimação eletrônica foi realizada conforme a legislação vigente e se a ausência do nome do advogado na publicação comprometeu a regularidade do ato processual.

Pois bem, o próprio Código de Processo Civil, no artigo 270, estabelece que as intimações devem ser feitas, sempre que possível, por meio eletrônico. A Lei nº 11.419/2006, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, também privilegia esse meio de comunicação, conforme os termos do artigo 5º, que dispensa a publicação no Diário de Justiça Eletrônico quando as partes estão cadastradas para receber comunicações via portal eletrônico.

“Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

No presente caso, o agravante foi regularmente intimado por meio eletrônico, e não há evidências de que a ausência do nome do advogado no Diário de Justiça tenha prejudicado a ciência da decisão.

Outrossim, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em que pese as determinações do Conselho Nacional de Justiça quanto à publicação no Diário de Justiça Eletrônico, é válida a intimação eletrônica das partes e de seus advogados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PORTAL ELETRÔNICO. ART. 5º DA LEI 11.419/2006. PRECEDENTES DO STJ
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Da interpretação sistemática dos arts. 219, 224, 932, parágrafo único, 1.003, § 5º, e 1.029 do CPC/2015, conclui-se que é de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do Recurso Especial, contados do primeiro dia útil após a publicação do acórdão impugnado, não sendo possível mitigar a sua intempestividade.

III. No caso, o acórdão recorrido foi objeto de intimação eletrônica em 06/08/2018, segunda-feira, com confirmação da intimação em 16/08/2018, quinta-feira - na vigência do CPC/2015 -, sendo o Recurso Especial interposto somente em 14/09/2018, sexta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis.

IV. No presente Agravo interno, a parte agravante alega que não houve publicação no DJe, conforme é determinado pelo CNJ, e que, por isso, não há falar em intempestividade do Recurso Especial interposto.

V. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a validade da intimação eletrônica das partes e de seus advogados, recentemente firmou entendimento no sentido de que "há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAÚL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021).

VI. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

VII. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 1.728.731/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Oportunamente, cito jurisprudência pátria quanto à validade das intimações por meio eletrônico quando a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELO PJE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO DJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO –
VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(. . .)
Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...) (N.U 1041041-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)(TJ-MT - AC: 00092967820128110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. EMPRESA CADASTRADA JUNTO AO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela agravante, porquanto intempestivos.
2. Nos casos em que a parte é parceira de expedição eletrônica (empresa cadastrada no PJE para recebimento de citações e intimações), a intimação realizada via sistema é válida. Inteligência do artigo 5º, da Lei n.º 11.419/2006 e artigo 5º e parágrafos, da Portaria GC 140/2018. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Sendo a recorrente conveniada para receber intimações via sistema eletrônico, através de pessoas por ela própria cadastradas e autorizadas, tem-se por válida as intimações efetivadas, tornando desnecessária a intimação em nome do causídico constituído
. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07023057520228070000 1414660, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/04/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

À luz do exposto, verifico que a intimação eletrônica foi realizada de maneira válida e regular, conforme previsto no artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, e a alegada nulidade não tem fundamento jurídico. Ademais, a ausência de comprovação do preparo no prazo devido configura a deserção do recurso de apelação.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024